Tribunal: TJSP
Processo: 0007244-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000142912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
0007244-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante/paciente
RAFAEL ZACARIAS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram liminarmente o remédio heroico
impetrado por Rafael Zacarias, em causa própria. Deverá, todavia, o MM. Juiz
providenciar que o paciente seja cientificado quanto ao teor desta decisão, e nomear-lhe
patrono, para esse pleitear o que entender de direito, em sede de Juízo próprio. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e ELY AMIOKA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto No 41.765
Habeas Corpus Criminal no 0007244-82.2020.8.26.0000
Bauru
Habeas Corpus no 0007244-82.2020.8.26.0000
Comarca de Bauru
Paciente/Impetrante: Rafael Zacarias
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 41.765
HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE/IMPETRANTE
SOFRE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL,
POSTO
QUE
AGIU
EM
LEGÍTIMA
DEFESA.
SEGUNDO
ARGUMENTO DE QUE POSSUI OS REQUISITOS
NECESSÁRIOS
PARA
A
RECEPÇÃO
DA
LIBERDADE PROVISÓRIA.
CASO EM QUE A IMPETRAÇÃO NÃO ESTÁ
INSTRUÍDA COM AS PEÇAS NECESSÁRIAS A
SUA APRECIAÇÃO.
Ordem indeferida liminarmente, com determinação.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafael Zacarias,
em causa própria, apontando o MM. Juiz de Direito da Terceira Vara
Criminal da Comarca de Bauru como autoridade coatora.
Aduz o paciente/impetrante que sofre constrangimento ilegal,
posto que se encontra preso preventivamente pela prática, em tese, do
crime de homicídio, alegando que o delito ocorreu dentro de sua casa,
tendo agido em legítima defesa, pois a vítima invadiu sua residência e
estava armada (fl. 03). Ressalta, demais, que é primário, de bons
antecedentes e com residência fixa (fl. 05). Conclui pleiteando a concessão
da liberdade provisória, com expedição de alvará de soltura clausulado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto No 41.765
Habeas Corpus Criminal no 0007244-82.2020.8.26.0000
Bauru
seu favor (fls. 02/06).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, liminarmente, há que se indeferir este
writ.
Isso porque o rito do habeas corpus demanda prova pré-
constituída, apta a demonstrar o constrangimento ilegal invocado, de forma
que não há como se dar prosseguimento à marcha processual, vez que a
ausência dessa inviabiliza a apreciação do pedido.
Nesse
sentido:
―
“HABEAS
CORPUS.
PUNIÇÃO
DISCIPLINAR
MILITAR.
ALEGATIVA
DE
ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ- CONSTITUÍDA. 1. O writ não foi
instruído com qualquer documento comprovando o alegado, portanto
não se pode conhecer da ordem, ante a ausência de prova pré-
constituída, pois é impossível julgar apenas com base em ilações sem
conhecer o que de fato ocorreu. 2. Ordem denegada à unanimidade”.
(HC 201100010000666 TJPI , Relator: Des. Joaquim Dias de Santana
Filho, Data de Julgamento: 15/02/2011, 2a. Câmara Especializada
Criminal).
No mesmo diapasão é o entendimento do Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto No 41.765
Habeas Corpus Criminal no 0007244-82.2020.8.26.0000
Bauru
Tribunal de Justiça: ― “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
REITERAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. DOCUMENTO
ESSENCIAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1 - Não se
conhece, em habeas corpus, de matéria que é mera reiteração de
questão já devidamente decidida em outro writ. 2 - O habeas corpus,
como ação mandamental, de grandeza constitucional, tem de vir
instruído com as peças (provas pré-constituídas) que dão suporte à
pretensa ilegalidade, caso contrário não merece trânsito a insurgência.
3 - Ordem não conhecida”. (STJ, HC 189216 PR 2010/0201668-2,
Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de
Julgamento: 22/03/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
11/04/2011).
E a respeito também já se pronunciou esta Colenda Corte: ―
“Habeas Corpus Roubo duplamente qualificado Insurgência contra
a manutenção da custódia cautelar, sob os argumentos de decisão
desfundamentada, de paciente com atributos pessoais favoráveis à
obtenção da liberdade provisória e de excesso de prazo na formação da
culpa - Petição inicial não instruída com documentos essenciais acerca
das alegações nela contidas
Falta de pronta comprovação do
constrangimento ilegal alegado Ordem liminarmente indeferida.”
(Habeas Corpus n.o 0122618-30.2012.8.26.0000 - Mogi Guaçu - 8a
Câmara Criminal Rel. Des. Moreira da Silva - 19.06.2012 - V.U.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Voto No 41.765
Habeas Corpus Criminal no 0007244-82.2020.8.26.0000
Bauru
Nestas circunstâncias, o presente writ há de ser indeferido in
limine, com supedâneo no artigo 248, do Regimento Interno desta Egrégia
Corte.
Isto posto, indefere-se liminarmente o remédio heroico
impetrado por Rafael Zacarias, em causa própria. Deverá, todavia, o
MM. Juiz providenciar que o paciente seja cientificado quanto ao teor
desta decisão, e nomear-lhe patrono, para esse pleitear o que entender
de direito, em sede de Juízo próprio.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR